Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600359-55.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
RECEITAS
E
GASTOS.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a Vereador nas
Eleições de 2024, em razão de omissão de
receitas
e
gastos,
divergências
na
movimentação
financeira
e
dívida
de
campanha irregular, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
2. O recorrente alega, em síntese, que as
irregularidades não configuram recursos de
origem
não
identificada,
que
a
jurisprudência afasta a devolução ao erário
quando
não
comprovada
a
efetiva

Num. 44868680 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014432674300000043804665
Número do documento: 26033014432674300000043804665
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:32:49
existência
de
RONI,
que
as
falhas
decorreram da inexperiência do candidato e
que devem ser aplicados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a omissão de receitas e gastos e a
existência de dívida de campanha justificam
a
desaprovação
das
contas
e
a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional; (ii) saber se os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar as contas com ressalvas, diante
das irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
omissão
de
gastos
eleitorais,
comprovada
por
notas
fiscais
não
declaradas e ausência de trânsito dos
valores pela conta bancária de campanha,
caracteriza a utilização de recursos à
margem da contabilidade oficial ou o
recebimento de doação estimável em
dinheiro não comprovada e de fonte
vedada,
atraindo
a
incidência
do
recolhimento ao Tesouro Nacional, já que
enquadrados como Recursos de Origem
Não Identificada (RONI).
5. A dívida de campanha não assumida
pelo partido, sem a devida formalização,
equipara-se à arrecadação de recurso de
fonte vedada ou não identificada, pois
representa um financiamento de campanha
à margem das regras eleitorais, recebida do
fornecedor pessoa jurídica.
6.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
mitigar
a
desaprovação
exige
o
preenchimento cumulativo de requisitos
objetivos, quais se

Inteiro teor:
31/03/2026
Número: 0600359-55.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600359-
55.2024.6.16.0049, que julgou desaprovadas as contas prestadas nestes autos, pelo candidato
Joanin Jorge da Silva, concorrente ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024 no
município de Colombo/PR, conforme fundamentação. Ainda, conforme art. 32, §1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607, determinou o recolhimento do valor de R$ 1.860,00 (um mil, oitocentos e
sessenta reais), devendo sobre este valor incidir juros moratório e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser
recolhido, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao tesouro
nacional, no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa
dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79 da mencionada
resolução. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Joanin Jorge da Silva, que concorreu
ao cargo de vereador pelo Partido REDE no município de Colombo, nas eleições municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve omissões de receitas e gastos eleitorais;
divergências entre a movimentação financeira declarada nas contas e os registros constantes nos
extratos bancários e registro de dívida de campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOANIN JORGE DA SILVA (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868680
30/03/2026
14:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44868680 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014432674300000043804665
Número do documento: 26033014432674300000043804665
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:32:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.117

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600359-
55.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
RECORRENTE: JOANIN JORGE DA SILVA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
RECEITAS
E
GASTOS.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a Vereador nas
Eleições de 2024, em razão de omissão de
receitas e gastos, divergências na movimentação financeira e dívida de
campanha irregular, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
2. O recorrente alega, em síntese, que as
irregularidades não configuram recursos de
origem
não
identificada,
que
a
jurisprudência afasta a devolução ao erário
quando
não
comprovada
a
efetiva

Num. 44868680 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014432674300000043804665
Número do documento: 26033014432674300000043804665
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:32:49
existência
de
RONI,
que
as
falhas
decorreram da inexperiência do candidato e
que devem ser aplicados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a omissão de receitas e gastos e a
existência de dívida de campanha justificam
a
desaprovação
das
contas
e
a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional; (ii) saber se os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar as contas com ressalvas, diante
das irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A omissão de gastos eleitorais, comprovada por notas fiscais não
declaradas e ausência de trânsito dos
valores pela conta bancária de campanha,
caracteriza a utilização de recursos à
margem da contabilidade oficial ou o
recebimento de doação estimável em
dinheiro não comprovada e de fonte
vedada,
atraindo
a
incidência
do
recolhimento ao Tesouro Nacional, já que
enquadrados como Recursos de Origem
Não Identificada (RONI).
5. A dívida de campanha não assumida
pelo partido, sem a devida formalização,
equipara-se à arrecadação de recurso de
fonte vedada ou não identificada, pois
representa um financiamento de campanha
à margem das regras eleitorais, recebida do
fornecedor pessoa jurídica.
6.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
mitigar
a
desaprovação
exige
o
preenchimento cumulativo de requisitos
objetivos, quais sejam: (i) falhas que não
comprometam a lisura do balanço; (ii)
percentual
irrelevante
frente
ao
total
movimentado; e (iii) valor nominal absoluto
inferior a 1.000 UFIRs. No caso, nenhum

Num. 44868680 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014432674300000043804665
Número do documento: 26033014432674300000043804665
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:32:49
dos
requisitos
foi
atendido,
pois
a
irregularidade supera o limite nominal
tolerado pela jurisprudência e representa
percentual expressivo da movimentação
financeira da campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento de R$
1.860,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
gastos eleitorais e a existência de dívida de
campanha não assumida pelo partido
justificam a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, quando caracterizam
a utilização de recursos à margem da
contabilidade oficial ou o recebimento de
doação
estimável
em
dinheiro
não
comprovada.
2.
Os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade não
podem ser aplicados para aprovar as
contas
com
ressalvas,
quando
as
irregularidades superam o limite nominal
tolerado pela jurisprudência e representam
percentual expressivo da movimentação
financeira da campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
258; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
32, 33, §§ 2º e 3º, 53, I, 59 e 60, caput;
Res.-TSE 23.553/2017, art. 72, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AgR-REspEl
060282346/PE,
Rel.
Min.
Floriano
de
Azevedo
Marques,
publ.
09/02/2026; TSE, AgR-REspEl 0600375-98,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publ.
12/03/2026.

DECISÃO

Num. 44868680 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014432674300000043804665
Número do documento: 26033014432674300000043804665
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:32:49
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/03/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a Vereador JOANIN JORGE
DA SILVA nas eleições de 2024, na circunscrição de COLOMBO/PR, desaprovadas por sentença
(id. 44725710), ao fundamento de omissão de receita e gastos, divergências na movimentação
financeira e dívida de campanha irregular, determinando-se o recolhimento de R$ 1.860,00 ao
Tesouro Nacional.
Embargos de declaração opostos (id. 44725718) e rejeitados (id. 44725724)
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44725734), aduzindo, em síntese, que: (i) as irregularidades
encontradas não configuram, por si sós, recursos de origem não identificada, inexistindo previsão
legal para a automática determinação de recolhimento de valores ao erário; (ii) a jurisprudência
do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais afasta a devolução ao Tesouro Nacional quando não
comprovada a efetiva existência de RONI, vedando presunções contábeis; (iii) as irregularidades
apontadas decorreram da inexperiência do candidato, não comprometendo a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, uma vez que todas as despesas foram identificadas pelos sistemas
oficiais; (iv) devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por se
tratar de campanha singela, sem indícios de má-fé, fraude ou ilicitude. No final, requer a reforma
da sentença para aprovar as contas com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução
dos valores, ou, subsidiariamente, ao menos afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44752628).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A sentença resolutiva de embargos de declaração foi publicada no DJE
em 02/09/2025 (id. 44725735) e a peça recursal foi protocolada em 05/09/2025, dentro do tríduo
legal previsto no art. 258 do Código Eleitoral.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Num. 44868680 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014432674300000043804665
Número do documento: 26033014432674300000043804665
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:32:49
Mérito
A controvérsia reside na desaprovação das contas de campanha do recorrente, referentes às
Eleições de 2024, em razão de irregularidades que totalizaram R$ 1.860,00, com a consequente
determinação de recolhimento deste montante ao Tesouro Nacional.
As falhas apontadas pela unidade técnica e acolhidas pela sentença foram: i) Omissão de gastos
eleitorais no valor de R$ 1.500,00; ii) Dívida de campanha não assumida pelo partido no valor de
R$ 360,00.
Passo à análise detalhada das irregularidades.
Da Omissão de Receitas e Gastos Eleitorais (R$ 1.500,00)
A instrução processual, mediante confronto com notas fiscais eletrônicas, identificou que o
candidato contratou serviços que não foram declarados em sua prestação de contas, tampouco
transitaram pela conta bancária de campanha as receitas utilizadas para a sua quitação.
As omissões referem-se às seguintes notas fiscais:
JORNAL DE COLOMBO SOCIEDADE LTDA: Nota Fiscal nº 582, emitida em 04/10/2024, no
valor de R$ 1.400,00;
(Consulta realizada pelo sistema DivulgaCand por amostragem da nota fiscal identificada com
chave de acesso nº 75130410240952531800553325320241073911040000000000)
THAMIRES GUIMARAES FELIX LTDA: Nota Fiscal nº 126, emitida em 16/09/2024, no valor de
R$ 100,00.

Num. 44868680 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014432674300000043804665
Número do documento: 26033014432674300000043804665
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:32:49
Chama a atenção, nessa nota fiscal, o objeto: "bandeiras 40 x 28", material de nítida orientação
eleitoral.
O art. 53, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe o dever de declarar todas as despesas
contraídas. A omissão desses gastos impede a Justiça Eleitoral de rastrear a origem dos recursos
utilizados para quitá-los.
Embora o recorrente alegue inexperiência e ausência de má-fé, o fato objetivo é que houve a
contratação de serviços com nítido matiz eleitoral sem o correspondente registro contábil. A
ausência de trânsito desses valores pela conta bancária de campanha caracteriza a utilização de
recursos à margem da contabilidade oficial ou o recebimento de doação estimável em dinheiro
não comprovada e de fonte vedada (pessoa jurídica, no caso, o fornecedor), o que atrai a
incidência do recolhimento ao Tesouro Nacional, por se tratarem de Recursos de Origem Não
Identificada (RONI) e/ou de doação de fonte vedada (pessoa jurídica).

Num. 44868680 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014432674300000043804665
Número do documento: 26033014432674300000043804665
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:32:49
Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador não adotou qualquer medida concreta para o
cancelamento da nota fiscal, não havendo nos autos quaisquer elementos de prova aptos a
demonstrar que foi emitida indevidamente. A tese de emissão indevida não se sustenta, seja
porque o prestador de serviços possuía as informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja
porque foram emitidas no período crítico das eleições, indicando que os bens adquiridos e os
serviços prestados podem, em tese, enquadrar-se como gastos eleitorais, a exemplo das
"bandeiras 40 x 28" adquiridas.
Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas, associado à
omissão do prestador, não há como considerar inexistentes os negócios, em face do disposto nos
artigos 59 e 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Sem a demonstração, por exemplo, de
que houve lançamento por equívoco, e tratando-se de documentos fiscais idôneos, não há como
negar-lhes credibilidade.
Na mesma linha é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
(...)
7. No mérito, a decisão agravada assentou que, segundo os arestos regionais, foram
constatadas, por meio de procedimento de circularização com outros órgãos de fiscalização,
três notas fiscais emitidas no CNPJ da candidata e que não foram declaradas na prestação de
contas, o que ensejou a sua classificação como recursos de origem não identificadas (RONI).
8. O entendimento do Tribunal de origem no sentido de que compete ao prestador comprovar o
cancelamento de nota fiscal emitida de forma equivocada, não sendo suficiente a declaração
unilateral da pessoa jurídica, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse
sentido: AgR–AREspE 0600573–79, rel. Min.Cármen Lúcia, DJE de 11.10.2023; AREspE
0605648–50, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 13.3.2023; AgR–REspEl 0600480–50, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 3.3.2023. Incidência da Súmula 30 do TSE, enunciado que se
aplica para obstar o recurso especial interposto com fundamento em ambas as hipóteses de
cabimento.
9. Não houve equívoco na decisão agravada quanto à análise do dissídio jurisprudencial, pois,
uma vez constatada a existência de notas fiscais ativas em nome da candidata durante o
período de campanha, as quais não foram devidamente declaradas na prestação de contas e
cujo cancelamento não foi comprovado, não se trata de mero indício e sim de omissão de
despesa na prestação de contas.
(...) [TSE, AgR-AgR-REspEl 060282346/PE, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ.
09/02/2026]
Considera-se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos utilizados para
sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de campanha, ficando
em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada. Por isso, é de
rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigido, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Da Divergência na Movimentação Financeira e Dívida de Campanha (R$ 360,00)
Ainda no exame técnico, constatou-se irregularidade na despesa contraída com a empresa TAG

Num. 44868680 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014432674300000043804665
Número do documento: 26033014432674300000043804665
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:32:49
VINIL ADESIVOS LTDA (NF nº 24), no valor total de R$ 660,00.
O prestador de contas comprovou o pagamento de apenas R$ 300,00 (via Fundo de Caixa/Outros
Recursos). O saldo remanescente de R$ 360,00 permaneceu em aberto, configurando dívida de
campanha.
Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as dívidas de campanha
não quitadas até a entrega da prestação de contas final podem ser assumidas pelo partido
político, desde que apresentada a anuência expressa do órgão partidário e cronograma de
pagamento.
No caso, o recorrente não apresentou a documentação necessária para a assunção da dívida. A
permanência de débito sem a devida cobertura formal do partido equipara-se à arrecadação de
recurso de fonte vedada ou não identificada, pois representa um financiamento de campanha
(pelo fornecedor) à margem das regras eleitorais.
Mais importante que isso, todavia, é a confirmação de que essa despesa foi efetivamente
realizada pelo candidato em favor da sua campanha, o que denota tratar-se de gasto eleitoral que
não foi adequadamente contabilizado e cujo pagamento do valor remanescente não foi
comprovado nos autos nem foi objeto de formalização de dívida de campanha.
Nesse cenário, resta evidente que o candidato recebeu, ao menos em parte, receita de fonte
vedada - no caso, do fornecedor Tag Vinil Adesivos Ltda, que é pessoa jurídica, que vendeu um
serviço por R$ 660,00 mas aceitou receber apenas R$ 300,00. Com isso, ou doou os outros R$
360,00 para a campanha do recorrente ou recebeu deste valores que não transitaram pela conta
de campanha. Em qualquer dos casos, a consequência jurídica é a mesma: seja configurando
receitas de fonte vedada (pessoa jurídica) ou RONI (próprio candidato, sem trânsito pela conta
oficial), deve ser determinado o recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional,
reiterando-se no ponto tudo quanto se disse no tópico anterior acerca de omissão de despesas
identificadas pela nota fiscal eletrônica emitida contra o CNPJ do candidato.
Da Aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade
A defesa pugna pela aprovação das contas com ressalvas, invocando os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, a aplicação desses institutos para mitigar a
desaprovação exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos firmados pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, quais sejam: (i) falhas que não comprometam a
lisura do balanço; (ii) percentual irrelevante frente ao total movimentado; e (iii) valor nominal
absoluto inferior a 1.000 UFIRs (R$ 1.064,10).
No caso em apreço, nenhum dos requisitos foi atendido. A irregularidade apurada (R$ 1.860,00)
supera o limite nominal tolerado pela jurisprudência. Mais grave ainda é a análise proporcional: as
falhas representam cerca de 98% de toda a movimentação financeira da campanha, o que
evidencia o total comprometimento da confiabilidade das contas e impede a aplicação de
qualquer medida saneadora.
Nesse sentido é o entendimento pacificado:

Num. 44868680 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014432674300000043804665
Número do documento: 26033014432674300000043804665
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:32:49
(...)
5. Incabível aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das
contas, pois, além de configurar falha grave que comprometeu a lisura das contas, cuida–se de
valor elevado, tanto em termos absolutos, acima de 1.000 Ufirs ou R$1.064,10, como em termos
percentuais, acima de 10%.
[TSE, AgR-REspEl 0600375-98, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publ. 12/03/2026]
Portanto, diante da gravidade consubstanciada na omissão de quase a totalidade dos recursos
mobilizados na campanha e da superação do teto de valor absoluto, a manutenção da sentença
de desaprovação é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de R$ 1.860,00
ao Tesouro Nacional, ante à caracterização de recursos de origem não identificada (RONI) e
dívida de campanha não assumida regularmente.

TATIANE DE CASSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇAO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600359-
55.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE -
RECORRENTE: JOANIN JORGE DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

Num. 44868680 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:43:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014432674300000043804665
Número do documento: 26033014432674300000043804665
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:32:49
SESSÃO DE 23.03.2026